Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-88.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010146-88.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IDALINA FERREIRA DA COSTA - CPF: 034.146.651-40 (RECORRIDO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A reclamante afirma que ficou sem energia elétrica durante os dias 30/03/2021 à 01/04/2021 e dias 13 e 14 de abril de 2021, no Distrito de Paredão Grande, cidade de General Carneiro-MT, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, CPC).

3. A parte reclamante não juntou documentos que indiquem a falha na prestação de serviço na época dos fatos, nem mesmo, indicativos de tentativa de resolução administrativa ou de transtornos sofridos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em face da sentença, pela qual foi julgado, parcialmente, procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que “
a
falta de energia noticiada na exordial decorreu de fatores imprevisíveis que culminaram no rompimento de um cabo que abastece a região, num ponto remoto e de difícil acesso, que dificultou o trabalho de reparo”
(sic – id. 192408651Frisa que houve o compartilhamento de provas idênticas em inúmeras ações, de modo que, no presente caso não restou comprovado o alegado dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024